Tribunal: TJBA
Processo: 8048239-44.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8048239-44.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ITACARÉ PACIENTE: FABIOLA RODRIGUES MIDLEY IMPETRANTE/ADVOGADA: CANDIDA REGINA RIBEIRO DE LACERDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS PREVENTIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTELIONATO. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. ATO COATOR SUBSCRITO POR DELEGADO DE POLÍCIA. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA VARA CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA O JULGAMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. A prova pré-constituída não indica ato coator passível de ser objeto de habeas corpus perante esta Segunda Instância, porquanto o ato impugnado é atribuído à Delegada de Polícia. Esta Corte não pode revolver matéria fático-probatória que sequer foi apresentada ao juízo primevo, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do Juiz Natural da causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8048239-44.2024.8.05.0000, da Comarca de Itacaré – BA, tendo como impetrante Cândida Regina Ribeiro de Lacerda e paciente Fabiola Rodrigues Midley. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8048239-44.2024.8.05.0000)